Tribunal: TJDFT
Processo: 0004428-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E S P A C H O 1. Considerando o pedido de acordo direto formulado nos autos (ID 20546899), intime-se o credor GABRIEL DO AMARAL FLORENCIO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se persiste o interesse na expedição de certidão de crédito, conforme ID 9153867. 2. Transcorrido o referido prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Guará/DF, 30 de dezembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto